Tribunal: TCU
Processo: 024.228/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 112/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.228/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Gomes Alves (XXX.876.359-XX); Carolina Vitoria Gomes Alves de Araujo (XXX.379.779-XX); Clovis Pinheiro de Souza (XXX.509.709-XX); Maria Heloisa Alves de Camargo Peralta (XXX.369.449-XX); Ricardo dos Santos Kienteka (XXX.561.309-XX); Ricardo dos Santos Kienteka Filho (XXX.902.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.